Tribunal: CARF
Processo: 13811.720967/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.720967/2018-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.246 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
NADIA GABRIEL SCARPI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO REGULAMENTAR
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando, por
conseguinte, impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-44.706, de 29 de agosto de
2019, da 6a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade de fl. 2, interposta pela Contribuinte acima
identificada contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, de fl. 3,
exarado em função da existência do seguinte débito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.720967/2018-46
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720967/2018-46

Do feito fiscal a Contribuinte foi cientificada em 02/03/2018 (fl. 4). Irresignada, em
16/03/2018, apresentou a manifestação de inconformidade de fl. 2, alegando o que
segue.
O indeferimento se deu ao fato de cobrarem uma multa sobre GFIP em atraso,
a qual não estava sabendo e nem que seria desenquadrada por causa dela,
soube no mês de fevereiro e quitei o debito, a empresa sempre pagou os
impostos referentes ao SIMPLES em dia, assim peço para reconsiderarem o
indeferimento à vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência do termo de indeferimento, espera e requer a impugnante seja
acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido, incluindo-a
no regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições
devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte - Simples Nacional.
É o relatório.
A 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, sob o fundamento de que a
Recorrente não quitou o débito que motivou o indeferimento da opção pelo Simples Nacional no
prazo legal (Acórdão sem ementa, conforme art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro
de 2017).
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 14/09/2019 (e-fls. 30) e
apresentou recurso voluntário no dia 09/10/2019 (e-fls. 33 a 38), com os fatos e fundamentos
abaixo sintetizados:
Preliminarmente, requer a manutenção da Recorrente no Simples Nacional e
tramitação prioritária com base no art. 71, §§ 1o e 3o da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
Nas razões de reforma da decisão, a Recorrente defende que será excluída do
Simples Nacional em razão de débito que desconhecia e que, ao tomar conhecimento, efetuou o
pagamento da multa.
Aponta como aplicável os arts. 15, § 50 da Lei no 9.317/96, bem como o art. 17,
V, e o art. 31, § 2°, da Lei complementar 123/2006, pois o débito teria sido quitado no prazo de
30 dias do conhecimento do mesmo. Declara que tomou ciência do indeferimento da solicitação
em 02/03/3018 e regularizou o débito aos 19/02/2018. Concluindo fazer jus à inclusão retroativa.
Entende aplicável por analogia os dispositivos legais supra citados sob pena de
violação do princípio da Isonomia e aponta ser o presente caso igual à jurisprudência
colacionada ao recurso voluntário – Acórdão 1302003607.
Alega ainda estarem presentes erro de fato ou material, pois a Recorrente
desconhecia a existência do débito.
Ao final, requereu seja acolhido o recurso voluntário, para o fim de manter a
Recorrente no Simples Nacional, cancelando-se o débito fiscal apontado.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720967/2018-46

É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2018.
O débito que motivou o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2018 foi listados no Termo de Indeferimento
– e-fl. 3 – abaixo descrito:
Lista de débitos
1) Débito - Código da receita : 1107
Nome do tributo: GFIP-MULTAATRASO/FALTA
Período de apuração: 12/2012
Saldo devedor: R$ 5500,00
A Recorrente, no recurso voluntário, efetuou pedidos iniciais para que seja ela
mantida no Simples Nacional até julgamento final do processo, no qual está sendo efetuado a
discussão do débito exigido, bem como requereu a tramitação prioritária com fulcro no art. 71,
§§ 1o e 3o da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
O presente processo está tramitando de forma prioritária e será julgado
considerando a urgência e prioridade requerida. Dessa forma, o pedido de tramitação prioritária
realizado pela Recorrente foi deferido.
No tocante ao pedido de ser mantida no Simples Nacional, esse não poderá ser
atendido, isso porque, conforme já declinado acima, o objeto do presente processo é o
indeferimento da Opção da Recorrente pelo Simples Nacional para o ano calendário de 2018.
Logo, não há como ela ser mantida no sistema simplificado se ela ainda não havia optado
anteriormente.
A data de solicitação de opção pelo Simples Nacional ocorreu em 31/01/2018 e a
data do indeferimento foi 12/02/2018, registrado no sistema aos 15/02/2018 e com ciência em
02/03/2018 (e-fls. 3 e 9).
Isto posto, a mesma não pode ser mantida no Simples Nacional, pois a
contribuinte não fazia parte da sistemática simplificada para ter o direito de ser mantida na
mesma até o fim do processo.
Nas razões recursais, a Recorrente defende a utilização por analogia dos artigos
arts. 15, § 50 da Lei no 9.317/96, bem como o art. 17, V, e o art. 31, § 2°, da Lei complementar
123/2006, pois a mesma regularizou o débito dentro do prazo de 30 dias.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720967/2018-46

Esse pedido, contudo, não merece prosperar. Não há como tratar de forma
isonômica empresas que estejam em situações jurídicas diversas. Os artigos supra mencionados
tratam da exclusão do contribuinte do Simples Nacional, existe a premissa inicial de que o
contribuinte já fazia parte do sistema, quando foi excluído pela existência de débito.
Esse, inclusive, é o caso do julgamento apontado pela Recorrente como sendo
idêntico ao caso dos autos. O acórdão no 1302003.607 trata de uma empresa que, desde ano
calendário de 1997, estava incluída no sistema simplificado e, no exercício de 2004, ao tentar
transmitir a declaração do Simples Nacional, teve o procedimento bloqueado, recebendo a
informação de problemas no enquadramento do Simples Nacional. O caso, portanto, é bastante
diverso do caso dos presentes autos, as empresas possuíam situação fática bastante distinta e,
assim, não pode aquela decisão ser tratado como paradigma para o presente processo.
No caso dos autos, a Recorrente estava optando pela sistemática simplificada,
quando teve sua solicitação indeferida em razão de débitos. A legislação do Simples Nacional
possui tratamento específico para as situações aqui tratadas.

A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
No caso dos autos, embora a Recorrente tenha informado que desconhecia o
débito, não a redime do dever de pagar, tanto que efetuou o recolhimento da multa de forma
rápida, porém depois do prazo legal para regularizar os débitos. Conforme se depreende do
despacho às e-fls. 17 dos autos:
Em pesquisas aos sistemas informatizados da RFB, verifica-se que o débito em questão
foi pago em 19/02/2018, ( fl. 14 ) . Portanto, a interessada regularizou a pendência após
a data final prevista (31/01/2018). Descumpriu o art.6o, parágrafo 2o, inciso I da
Resolução CGSN no 94 , de 2011.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720967/2018-46

A alegada ignorância em relação ao débito não pode ser considerado como erro de
fato ou material. Um simples extrato de débitos era suficiente para identificar a pendência.
Poderia ser erro, caso a Recorrente tivesse diligenciado para extrair certidão negativa ou extrato
de débito e esse não aparecesse. Aí sim a ignorância seria escusável, pois demonstrada a
diligência da Recorrente em resolver quaisquer pendências existentes antes de realização da
opção pelo Simples Nacional, contudo isso não foi demonstrado no processo.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital